Tribunal: TJES
Processo: 0000988-90.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, NA NÃO APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E NO REGIME INICIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação criminal para absolver os réus da prática do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), nos termos do art. 386, VII, do CPP, redimensionando as penas impostas. O embargante sustenta a existência de contradição na valoração das circunstâncias do crime, na não aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado e na fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição no acórdão embargado quanto à valoração das circunstâncias do crime, à não incidência do redutor de pena do tráfico privilegiado e à fixação do regime inicial de cumprimento da pena; e (ii) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados para prequestionamento explícito de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP, não sendo meio hábil para reexame do mérito.

4- Não há contradição na valoração das circunstâncias do crime, pois a quantidade de droga apreendida foi considerada de forma coerente como fator de incremento na individualização da pena, sem desrespeito à jurisprudência aplicável.

5- O redutor de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06) não foi aplicado em razão da reincidência do embargante, conforme fundamentação expressa no acórdão embargado.

6- A fixação do regime inicial fechado decorre das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência do embargante, em conformidade com o entendimento consolidado do STJ.

7- O prequestionamento explícito não é exigível quando a matéria foi suficientemente tratada no acórdão recorrido, sendo desnecessária a oposição de embargos de declaração apenas para esse fim, conforme Súmulas nº 282 e 356 do STF e Súmula nº 211 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1- Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já analisada no acórdão embargado.

2- A reincidência do réu impede a aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

3- O regime inicial fechado é cabível quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência, conforme jurisprudência do STJ.

4- O prequestionamento explícito não exige referência expressa a dispositivos legais quando a matéria foi devidamente apreciada no acórdão recorrido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; Lei nº 11.343/06, art. 33, §4º; Súmulas nº 282 e 356 do STF; Súmula nº 211 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.663.413/SP, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025; STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 2.101.698/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6/2/2024, DJe de 15/2/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000988-90.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, NA NÃO APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E NO REGIME INICIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação criminal para absolver os réus da prática do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), nos termos do art. 386, VII, do CPP, redimensionando as penas impostas. O embargante sustenta a existência de contradição na valoração das circunstâncias do crime, na não aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado e na fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição no acórdão embargado quanto à valoração das circunstâncias do crime, à não incidência do redutor de pena do tráfico privilegiado e à fixação do regime inicial de cumprimento da pena; e (ii) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados para prequestionamento explícito de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP, não sendo meio hábil para reexame do mérito.

4- Não há contradição na valoração das circunstâncias do crime, pois a quantidade de droga apreendida foi considerada de forma coerente como fator de incremento na individualização da pena, sem desrespeito à jurisprudência aplicável.

5- O redutor de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06) não foi aplicado em razão da reincidência do embargante, conforme fundamentação expressa no acórdão embargado.

6- A fixação do regime inicial fechado decorre das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência do embargante, em conformidade com o entendimento consolidado do STJ.

7- O prequestionamento explícito não é exigível quando a matéria foi suficientemente tratada no acórdão recorrido, sendo desnecessária a oposição de embargos de declaração apenas para esse fim, conforme Súmulas nº 282 e 356 do STF e Súmula nº 211 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1- Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já analisada no acórdão embargado.

2- A reincidência do réu impede a aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

3- O regime inicial fechado é cabível quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência, conforme jurisprudência do STJ.

4- O prequestionamento explícito não exige referência expressa a dispositivos legais quando a matéria foi devidamente apreciada no acórdão recorrido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; Lei nº 11.343/06, art. 33, §4º; Súmulas nº 282 e 356 do STF; Súmula nº 211 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.663.413/SP, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025; STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 2.101.698/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6/2/2024, DJe de 15/2/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANTONIO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA
em face de acórdão desta Relatoria que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação para absolver os réus da prática do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, na forma do art. 386, VII do CPP, redimensionando a pena do réu Antônio Carlos para 08 (oito) anos e de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa e do réu Marcos Vinícios para 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa.

O embargante sustenta que houve contradição quanto à valoração das circunstâncias do crime, à não incidência do redutor de pena do tráfico privilegiado e ao regime aplicado (id. 12426253).

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou pelo desprovimento do recurso (id. 12900447).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANTONIO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA
em face de acórdão desta Relatoria que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação para absolver os réus da prática do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, na forma do art. 386, VII do CPP, redimensionando a pena do réu Antônio Carlos para 08 (oito) anos e de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa e do réu Marcos Vinícios para 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa.

O embargante sustenta que houve contradição quanto à valoração das circunstâncias do crime, à não incidência do redutor de pena do tráfico privilegiado e ao regime aplicado (id. 12426253).

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou pelo desprovimento do recurso (id. 12900447).

Pois bem.

Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

Analisando as razões recursais do apelo e o acórdão embargado, não verifico que as contradições apontadas.

Quanto às circunstâncias do crime foi realizado reforço argumentativo a fim de considerar a quantidade da droga para a valoração do referido vetor judicial , conforme trecho que segue:

Os argumentos utilizados para valorar as consequências do crime também são genéricos, sendo que a quantidade de droga apreendida deve ser considerada nas circunstâncias do crime em reforço argumentativo.

Quanto à não aplicação do art. 33, §4º da Lei 11.343/06, diferente do que alega a defesa, o redutor de pena foi aplicado pela reincidência do réu e não pela condenação do crime de associação ao tráfico que, inclusive, foi afastada. Vejamos:

Para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

No caso em análise, tratando-se de réu reincidente, não é possível a aplicação do redutor.

Por fim, quanto ao regime inicial, foi mantido o regime inicial fechado em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência, conforme firme entendimento do STJ. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.663.413/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025).

Sendo assim, nota-se que inexiste contradição no acórdão embargado, sendo que a pretensão do embargante é de rediscutir a matéria exaustivamente analisada por esta Corte, o que foge da finalidade dos aclaratórios.

Nesse sentido: EDcl no AgRg no REsp n. 2.101.698/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024.

Prosseguindo, com relação ao prequestionamento explícito, também não assiste razão ao embargante.

O Supremo Tribunal Federal em sua súmula 282 e 356 e o Superior Tribunal de Justiça, na súmula 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

Portanto, descabida se mostra a interposição do presente recurso de embargos de declaração, uma vez que a matéria sequer foi suscitada em sede de apelação.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.